Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA PORTO SANTANA REGO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por MARINA RIO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. Na origem, MARINA RIO alegou ser legítima proprietária de um veículo JEEP/COMPASS, adquirido em meados de 2021. Tendo em vista que o sócio administrador da empresa mantinha relacionamento amoroso com ADRIANA, permitia que ela utilizasse o automóvel durante suas estadias em São Paulo. Contudo, após o término do relacionamento e durante ausência do seu antigo namorado, ADRIANA furtivamente teria subtraído o bem, desligado o sistema de rastreamento por satélite e o trazido para Brasília, onde mantém a posse clandestina. A liminar foi concedida para determinar a busca e apreensão e nomear a autora como sua fiel depositária. Nas razões recursais, a agravante alegou que o autor teria distorcido os fatos. Primeiramente, idêntica ação foi ajuizada perante o Judiciário paulista e, diante do indeferimento da liminar, o autor teria desistido e novamente aforado a demanda perante a Justiça do Distrito Federal. Quanto aos fatos, sustentou que foi namorada do sócio administrador da empresa, quem lhe presenteou com o veículo. Uma vez que a propriedade se transmite com a tradição, a posse que mantém seria legítima. Anexou documentos que entende dar suporte à sua tese. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 39241661. Decisão que deferiu a liminar (ID 39344034). Os embargos de declaração opostos pelo recorrido foram providos para esclarecer que “a posse do veículo deve permanecer com a recorrente” (ID 39511738). O agravado interpôs agravo interno (ID 39745382). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 40259437). Contrarrazões ao agravo interno (ID 41649686). Enquanto ambos os recursos encontravam-se pendentes de julgamento, o juízo de origem declinou da competência na ação principal e para a Segunda Vara Cível do Foro Regional IV – Lapa, da comarca de São Paulo/SP e fundamentado na prevenção daquele juízo, uma vez que o autor já havia ajuizado previamente outra ação semelhante. Instados a se manifestarem acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, as partes reiteraram que tem interesse no julgamento do recurso (ID 43465714 e 44384392). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se em relação a decisão que deferiu tutela provisória e determinou a busca e apreensão de um veículo, cuja propriedade é controvertida nos autos. No curso do processo e antes do julgamento dos agravos de instrumento e interno, o juízo de origem reconheceu a prevenção da Segunda Vara Cível do Foro Regional IV – Lapa da comarca de São Paulo/SP e declinou da competência. Desta forma, as decisões proferidas pela Justiça do Distrito Federal e Territórios conservam sua eficácia somente até o pronunciamento do juízo prevento, a quem cabe ratificar ou não seu conteúdo. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, máxime porque o juízo paulista não se submete à jurisdição deste colegiado. Logo, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. É importante acrescentar que os argumentos deduzidos pela agravada referem-se ao mérito do processo e não infirmam essa conclusão. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator negar seguimento a recurso inadmissível, tal como se verifica no presente caso, em que houve superveniente perda do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator